Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal.
2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal.
3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade.
4. Recurso não conhecido.